Tribunal: TJDFT
Processo: 0733048-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Invasão de dispositivo informático qualificado. Divulgação de cenas de sexo ou pornográfica envolvendo violência contra a mulher. Provas. Sentença: erro material. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado e divulgação de cena de sexo ou pornográfica (art. 154-A, §§ 3o e 4o, do CP e art. 218-C, § 1o, do CP).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação e (ii) erro material na individualização da pena III. Razões de decidir
3 – Se os chips telefônicos utilizados para enviar mensagens ofensivas e divulgar cenas de sexo da vítima estavam cadastrados em nome do réu e de ex-policiais “ligados” a ele, e os perfis falsos criados em rede social utilizaram conexões de internet provenientes da residência do réu, cadastradas em nome da esposa e da sogra dele, não há dúvida de que o réu foi o autor dos crimes de invasão de dispositivo informático qualificado e divulgação de cena de sexo ou pornográfica.

4 – Havendo, na sentença, erro material na individualização da pena de um dos crimes, corrige-se-o, com reflexos na pena unificada.
IV - Dispositivo:
5 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 154-A, § 3o e 4o e art. 218-C, § 1o, todos do CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 588.